Tribunal: STF
Processo: RE 253395
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: ICMS. DECRETO Nº 35.386/92-SP: ANTECIPAÇÃO DO
PRAZO DE RECOLHIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA LEGALIDADE E DA VEDAÇÃO DE PODERES LEGISLATIVOS.
Não se compreendendo no campo reservado à lei a definição
de vencimento das obrigações tributárias, legítimo o Decreto nº
33.386/92, que modificou a data de vencimento do ICMS.
Improcedência da alegação de infringência ao princípio da
vedação de delegação legislativa.
Recurso que, de resto, carece de preqüestionamento.
Recurso extraordinário não conhecido.